Tribunal: STF
Processo: HC 246611
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.407.959/MG (e-doc. 4, p. 201-208).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (furto em continuidade delitiva) (e-doc. 3, p. 131-142, e e-doc. 4, p. 1-3).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 4, p. 69-92). Recurso especial foi obstado na origem, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor dos bens subtraídos (kits de shampoo e condicionador, da marca dove, avaliados pela própria vítima em R$ 100,00). Diz ser a reincidência, considerada isoladamente, fundamento inidôneo para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 



    5. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. Na hipótese, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ostentar condenações definitivas, inclusive pelo crime de furto. Eis os trechos pertinentes da sentença condenatória: 



    “(...) Mas '... a aplicação acrítica do princípio da insignificância equivaleria a uma forma de anistia aos criminosos habituais. Correr-se-ia o risco de que o princípio, criado como modo de adequar o Direito Penal a um imperativo de justiça, de proporcionalidade, terminasse por inviabilizar uma das funções precípuas desse ramo do Direito, qual seja, a proteção a bens jurídicos relevantes...' [TJMG, Emb.Infr. na A. Criminal nº 1.0024.16.066639-2.002, Relator Desembargador SÁLVIO CHAVES, 7ª Câmara Criminal, j. 26.01.2022]. e vulneráveis, em ofensa ao princípio da legalidade, em se tratando de injusto de furto.' 



    No caso dos autos, a vítima estimou o valor da res furtiva, em R$100,00 (cem reais), valor que poderia, se presentes as demais elementares, autorizar a aplicação do aforismo acima citado [STF, HC nº 94.765/RS, 2ª Turma, Relatora MinistraELLEN GRACIE, DJe-182, 26.09.2008]; [STJ, HC nº 106.707,Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. 21.09.2010, DJe 11.10.2010]. 



    Mas, no caso em apreço, a pessoa é reincidente e costumeira na prática de pequenos furtos, e a maior reprovabilidade social de sua conduta não autorizaria o benefício [STF, AgR no HC nº 127.888/SC, Ministra CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJe 03.08.2015]; [STF, AgR no AI-RExt. nº 849.776/SP, Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 12.03.2015]. 



    Mais recentemente, o Ministro MARCO AURÉLIO (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=108559 &tip=UN) delimitou, com sua peculiar precisão de linguagem, a questão. Para S.Exa., o princípio é aplicado quando o baixo potencial ofensivo do ato é levado em conta para descaracterizar o crime e reúne quatro condições essenciais [STF, HC nº 84.412, Relator Ministro CELSO DE MELO 2ª Turma, DJU 19.11.2004]; [STJ, HC nº 190.002, Relator Ministro OG FERNANDES, 6ª Turma, j. 03.02.2011, DJe 21.02.2011]: 



    a) mínima ofensividade da conduta; 



    b) inexistência de periculosidade social do ato; 



    c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e 



    d) inexpressividade da lesão provocada. 



    Pois, analisando as questões objetivas e subjetivas do ato praticado, não estão presentes essas elementares.” (e-doc. 3, p. 137; grifos nossos). 



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, reafirmou a validade das premissas veiculadas, afirmando não ter sido recepcionado o citado princípio pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como o fato de ser o paciente reincidente:



    “1. Do pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta (Princípio da Insignificância). 



    Pretende a Defesa de WASHINGTON CÉSAR BATISTA DOS SANTOS, como pedido principal, a reforma da r. Sentença Penal condenatória, ao argumento de que a conduta do acusado seria materialmente atípica, em razão do pequeno valor da res furtiva, de modo que, na espécie, deveria incidir o princípio da insignificância. 



    Razão, contudo, não lhe assiste.



    (...)



    Na verdade, o que pretende a Defesa, com o presente recurso, é a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a conduta do recorrente seria materialmente atípica. 



    Todavia, entende-se que o “princípio da insignificância” ou “da bagatela” não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, constituindo inovação que se sobrepõe ao texto legal firmado pelo Legislador que, após considerar típica a conduta em exame (subtrair para si coisa alheia móvel), estabeleceu punições considerando a ofensividade que a ação, por si só, traz consigo. 



    Na verdade, o que vigora no nosso ordenamento jurídico pela característica social brasileira é a força da finalidade 'repressiva' e 'preventiva' da sanção. O art. 59 do Código Penal deixa clara a sobredita orientação, ao dispor que para a fixação do quantum da pena-base deverá ser observado patamar que "(...) seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime". 



    Percebe-se, portanto, que no nosso conjunto de leis a finalidade precípua da pena é a reprovação e prevenção do crime, ou seja, a reprimenda visa, primordialmente, a demonstrar ao agente infrator que não lhe é permitido praticar tal conduta, além de afastá-lo de sua liberdade, ainda que momentaneamente, para que não cometa outros ilícitos. 



    A norma penal detém, ainda, objetivo de incutir nos cidadãos a ideia de que transgredir a lei (que é o preceito estabelecido socialmente como correto e destinado a manter a paz e o convívio social) enseja reprimenda e, por tal desiderato, assim não se deve agir (prevenção geral). 



    Cabe lembrar, a toda evidência, que não existe somente a segregação (cárcere) como forma de responsabilização; há, também, penas alternativas, que podem e devem ser utilizadas para aqueles autores de pequenos delitos, havendo assim a devida responsabilização, na medida razoável e suficiente, conforme preconiza o art. 59 do Código Penal. Nesse sentido, a orientação deste EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:



    (...)



    Desta feita, é evidente que a aplicação do chamado "princípio da insignificância" está estritamente vinculada à política criminal do Estado, sendo iminente o risco de o aplicador da lei penal ferir o instituto da reserva legal estabelecido, inclusive, pela Constituição Federal no artigo 5°, inc. XXXIX. 



    Ademais, o critério para a aplicação citado corolário é deveras subjetivo, o que fragiliza a força do texto legal e pode desencadear, até mesmo, o indesejado sentimento de "impunidade" e de desconsideração da norma penal incriminadora pelos agentes infratores. 



    Não bastasse, ainda que considerássemos o Princípio da Insignificância como sendo recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se que, no caso dos autos, a sua incidência seria obstada pelo histórico criminal do recorrente, já que a sua Certidão de Antecedentes (f. 15/25, doc. de ordem 6) demonstra que o acusado é multi-reincidente, inclusive em outros crimes de furto. (...).” (e-doc. 4, p. 72-76; grifos adicionados).



    11. No ato apontado como coator, o STJ manteve o entendimento das instâncias antecedentes, considerando inviável a observância ao princípio em relação a condenado multirreincidente. O acordão ficou ementado assim: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DESPREZO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INVIABILIDADE. 



    I - Conquanto esta Corte admita a incidência do princípio da insignificância sobre furtos cometidos por réus reincidentes, trata-se de hipótese excepcional, e que não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    II - In casu, o agravante furtou oito barras de chocolate (avaliadas em R$ 47,84). Todavia, há registros de onze condenações transitadas em julgado por delitos da mesma espécie e de processos em tramitação por crimes contra o patrimônio, o que indica que a prática delitiva já denota habitualidade a evidenciar um meio de vida. 



    III - Como bem assentou o Tribunal de origem, o histórico do agravante "desabona a sua conduta e demonstra a reprovabilidade do comportamento", de modo que "a aplicação do princípio da insignificância serviria de estimulo à prática criminosa e à impunidade". 



    IV - A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a multirreincidência mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico. Inviável, portanto, o pedido de aplicação excepcional do princípio da insignificância. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4, p. 201).



    12. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a existência de condenações transitadas em julgado. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    14. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo.



    15. Sendo assim, avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que subtraiu (frascos de shampoos, cujo valor total estimado pela vítima em cerca de R$100,00), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta, conforme ressaltado pelo Juízo de primeira instância:



    “A vítima confirma o depoimento prestado na delegacia e relata que o agente subtraiu kits de shampoo + condicionador em duas oportunidades. Não registrou boletim de ocorrência do primeiro furto - 22.08.2020 - pois se deu conta da subtração em momento posterior, após ver as câmeras de segurança. Mas registrou o furto do dia 25.08.2020, após também ver as imagens de segurança e levou as imagens a Polícia Civil. A depoente relata que os furtos ocorreram pela manhã, quando havia poucos funcionários na loja, visto que o autor se aproveitava do momento em que as atendentes estavam ocupadas. Não sabe precisar o valor do prejuízo, mas hoje em dia cada kit custa cerca de R$ 20,00 a R$ 30,00 a unidade e, na outra, custa em média R$ 15,00 e R$ 20,00. Dessa forma, acredita que o prejuízo teria sido de em média R$ 100,00 (cem reais).



    (...)



    No caso dos autos, a vítima estimou o valor da res furtiva, em R$100,00 (cem reais), valor que poderia, se presentes as demais elementares, autorizar a aplicação do aforismo acima citado [STF, HC nº 94.765/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJe-182, 26.09.2008]; [STJ, HC nº 106.707,Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. 21.09.2010, DJe 11.10.2010]. 



    Mas, no caso em apreço, a pessoa é reincidente e costumeira na prática de pequenos furtos, e a maior reprovabilidade social de sua conduta não autorizaria o benefício [STF, AgR no HC nº 127.888/SC, Ministra CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJe 03.08.2015]; [STF, AgR no AI-RExt. nº 849.776/SP, Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 12.03.2015]. (...).” (e-doc. 3, p. 133-137; grifos nossos).



    16. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    17. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação veiculada no Processo-Crime nº 0014861-71.2021.8.13.0210 da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Pedro Leopoldo/MG.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator